Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-77.2023.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SEREM SANADAS – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DA NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENA DEVIDAMENTE APRECIADAS E REFUTADAS – MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – VIA NÃO DOTADA DO PRETENDIDO CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.